Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC.
I – Diante da homologação do acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito exequendo, deve o processo ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, e não extinto, consoante o art. 922 do CPC.
II – Apelação provida.